Tribunal: TJPA
Processo: 0006267-53.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006267-53.2019.8.14.0067

APELANTE: JOSE BENEDITO TENORIO CALDAS, ALEXANDRE VALENTE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

FATO
: Apelantes que, agindo em unidade de desígnios, fazendo simulação de estarem armados assaltaram a vítima na via pública, subtraindo sua mochila e todos os seus pertences.

Tese defensiva
: Preliminar de nulidade processual ante a não observação do que determina o art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas. Quanto ao mérito,
pedido
de absolvição por ausência de provas e revisão da dosimetria para redução da pena base ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e mudança no regime de cumprimento da pena.

I-
Questão em discussão
:

1.

Analisar a possibilidade de conhecimento da nulidade arguida tardiamente; a suficiência do conjunto probatório para condenação; a adequação da tipificação como roubo e a legalidade da dosimetria da pena.

II.
Razões de decidir:

A nulidade relativa deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, II, do CPP, não se admitindo a denominada “nulidade de algibeira”;
– Ainda que assim não fosse, o reconhecimento pessoal, embora não realizado nos moldes do art. 226 do CPP, encontra-se corroborado por outros elementos probatórios, como a prisão em flagrante, o reconhecimento imediato pela vítima e a confissão dos réus;
– Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente e em consonância com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória;
– Demonstradas autoria e materialidade, inviável a absolvição ou desclassificação para furto, tendo em vista a presença de grave ameaça (ainda que mediante simulação de arma);
– Na dosimetria, configura bis in idem a valoração negativa das circunstâncias do crime com fundamento na violência inerente ao tipo penal de roubo, ausente demonstração de excesso;
– Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, sem redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ;
– Redimensionamento da pena com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da majorante do concurso de pessoas no patamar de 1/3.

Tese firmada:
A nulidade decorrente de eventual inobservância do art. 226 do CPP deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo, ademais, dispensável a estrita formalidade do reconhecimento quando a autoria estiver amparada por outros elementos probatórios idôneos; nos crimes de roubo, a violência inerente ao tipo não pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, salvo quando demonstrado excesso, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão, sem redução aquém do mínimo legal.

Dispositivos legais:
arts. 157, § 2º, II, 59, 65, III, “d”, 68 e 33 do Código Penal; arts. 226, 571, II, e 386 do Código de Processo Penal; Súmula 231 do STJ. Tema 1194/STJ.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no RHC 170.700/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/09/2022; STJ, AgRg no RHC 171.945/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.131.185/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 31/05/2021; STJ, AgRg no REsp 1.963.909/SP, Rel. Min. (dados conforme julgado), j. 20/09/2022; STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024;
STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022; TJMT, RSE nº 1024259-64.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05/04/2021; TJMT, Apelação nº 1014978-41.2021.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 06/07/2022;
TJDFT, Apelação nº 0726911-67.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13/04/2023; STJ, HC 465.067/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23/04/2019.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes conceder parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
ALEXANDRE VALENTE PEREIRA E JOSÉ BENEDITO TENORIO CALDAS
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II do CPB.

Narrou a denúncia, ID 30451708, que no dia 15 de novembro do ano de 2019, por volta das 23hs30min, na via pública, os apelantes, agindo em unidade de desígnios e exercendo grave ameaça contra a vítima pelo uso de um simulacro de arma de fogo, subtraíram daquela uma mochila contendo objetos pessoais e um aparelho celular.

Conforme os autos, a vítima seguia pela via pública, retornando à sua residência, quando foi abordada pelos ora apelantes que se aproximaram em uma bicicleta e, simulando portarem armas, anunciaram o assalto e exigiram a entrega de seu bem, se evadindo em seguida.

A vítima acionou a polícia militar e esta empreendeu diligências e conseguiu prender os ora apelantes ainda em flagrante, sendo estes reconhecidos na delegacia onde apresentaram a versão de que não sabiam que o outro pretendia praticar o assalto.

Restando comprovada materialidade delitiva e havendo indícios de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos ora apelantes pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II do CP.

Em ID 30451768, recebida a denúncia.

Em ID 30451769, resposta à acusação do ora apelante Alexandre Valente Pereira.

Em ID 30451772, nomeado defensor dativo ao ora apelante José Benedito Tenório Caldas, cuja resposta à acusação foi acostada em documento de ID 30451773.

Em ID 30451777, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 30451778/86 e ID 30451792/93, contendo alegações finais orais.

Em ID 30451798, alegações finais defensiva.

Em ID 30451812, alegações finais do Ministério Público.

Sentença, em ID 30451816, que julgou procedente a denúncia e condenou os ora apelantes a cumprirem igualmente pena final e definitiva de 06 anos e 04 meses de reclusão e 70 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em ID 30451842, razões de apelação interposta em benefício de ambos os réus pugnando, em síntese, pelo reconhecimento de nulidade processual em razão da não observância ao que determina o art. 226 do CPP para realização do reconhecimento de pessoas e, quanto ao mérito, absolvição por falta de provas e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
uma vez que a condenação se deu unicamente com base na palavra da vítima, reconhecimento da atipicidade da conduta e desclassificação para o crime de furto simples e revisão da dosimetria da pena para afastamento dos vetores considerados desfavoráveis, reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, alteração do regime de cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, ID 30451845, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 33138321, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal, interpostos
em benefício de
ALEXANDRE VALENTE PEREIRA E JOSÉ BENEDITO TENORIO CALDAS
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

DA PRELIMINAR

Em sede de preliminar, alega a defesa nulidade processual em razão de o procedimento de reconhecimento dos apelantes não ter se dado em conformidade com o que determina o art. 226, do CPP.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Da análise dos autos, constata-se que as alegações finais dos apelantes foram apresentadas por Defensor Dativo, acostada em documento de ID 30451798, que em suas alegações derradeiras não suscitou a ocorrência de qualquer nulidade processual, sustentando tese pela desclassificação do delito e, subsidiariamente, que fosse afastada a qualificadora do tipo, razão pela qual não há que ser conhecida, nesta fase processual, a alegada nulidade.

Conforme a vasta e consolidada jurisprudência, a alegação de eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual,
para que seja conhecida em sede de apelação,
há que ser feita no momento adequado e oportuno, qual seja, em alegações finais,
e a defesa não fez qualquer manifestação acerca da referida nulidade ao longo da instrução processual e sequer em alegações finais, momento processual adequado, não havendo como sequer ser conhecido este ponto do apelo.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (
TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021
, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade processual, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, pois não pode a defesa se utilizar de nulidade de algibeira com o fito de desconstituir o édito condenatório.

A nulidade de algibeira é uma espécie de nulidade oportunista - ocorre quando a defesa deixa de arguir uma nulidade processual no momento em que é detectada para apresentá-la, por critérios de oportunidade e de conveniência, em situação processual que lhe seja mais favorável, como no caso dos autos.

Vejamos o que diz a jurisprudência sobre a nulidade de algibeira:

"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no RHC 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/22, DJe de 4/10/22).

Inexiste ilegalidade no acórdão do Tribunal a quo que julgou preclusas a nulidade da citação por edital e as delas decorrentes (produção antecipada de provas - sentença), pois não cabe, na via eleita, suscitar vício atingido pela preclusão, sob pena de se admitir a "nulidade de algibeira". (
AgRg no RHC n. 171.945/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/23
, DJe de 26/5/23.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Ademais, ainda que não tenha o procedimento de reconhecimento dos apelantes obedecido às regras previstas
o art. 226, do CPP, tem-se que estes foram presos
pouco após a prática delitiva, ainda em flagrante, a vítima os reconheceu na delegacia e afirmou não ter dúvida alguma acerca de terem sido eles os responsáveis pelo crime do qual fora vítima, tendo ambos confessado a prática delitiva, sendo pacífica a jurisprudência acerca
da validade do reconhecimento e possibilidade de condenação em casos como o que se analisa, onde o réu é preso ainda em flagrante e a vítima o reconhece de pronto na delegacia. Veja-se
:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO
–
APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA – 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (
TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022
, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que
os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso
(fls. 424/426). 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (...) Agravo regimental improvido. (
STJ - AgRg no REsp: 1963909 SP 2021/0318842-5, Data de Julgamento: 20/09/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Assim, além de já estar precluso o momento processual para alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual, efetivamente não há que se falar em ilegalidade no procedimento de reconhecimento dos apelantes uma vez que o reconhecimento ocorreu na fase inquisitorial, logo após a prisão em flagrante dos réus, e foi corroborado em Juízo, onde outros meios de prova foram colacionados aos autos – como a confissão dos réus, não havendo que ser reconhecida qualquer nulidade do ato.

DO MÉRITO

Da Absolvição e Desclassificação
: Em sede de mérito, sustenta a defesa a tese de absolvição por falta de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, ou desclassificação para o crime de furto simples.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

A vítima, Layara Ferreira Leão, foi ouvida em Juízo e afirmou ter sido assaltada por dois elementos que se aproximaram e, simulando o uso de uma arma de fogo, exigiram que entregasse seus pertences e tão logo detiveram a posse de sua mochila se evadiram, informando à polícia a identidade dos assaltantes e os reconhecendo na delegacia logo após a prisão; que um amigo seu conseguiu recuperar sua mochila que fora roubada.

Sobre a validade e especial relevância a ser dada ao depoimento da vítima em crimes de natureza patrimonial é a remansosa jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos . No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo congruência nas declarações da vítima, além de o reconhecimento na fase de inquérito, ter sido ratificado em juízo, é inviável falar em insuficiência probatória quanto à autoria do crime de roubo, até mesmo porque é cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta relevo especial e a palavra do policial ostenta presunção de veracidade e legitimidade. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010704-74.2019 .822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 05/07/2023 (TJ-RO - APR: 00107047420198220501, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 05/07/2023)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4.
A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram
. 5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado. (Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

Ademais, o relato da vítima restou ratificado também pela confissão dos ora apelantes, não havendo que se falar em ausência de provas, tendo
o juízo
a quo
bem andado ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos e de onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta praticada ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que o fato de os apelantes alegarem terem pretendido somente fazer uma brincadeira e que se confundiram com a pessoa da vítima não é argumento suficiente à absolvição, pois as alegações da defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que comprovada a efetiva prática da conduta descrita pelo órgão ministerial pelos apelantes e os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar suas inocências, restando a tese de ausência de provas, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e tampouco em desclassificação para o crime de furto, pois o relato da vítima foi firme em afirmar que a conduta se deu com ameaça perpetrada pela simulação de estarem armados, fato que a toda evidência se mostra suficiente a incutir temor na vítima e a reduzir sua capacidade de resistência, caracterizando o crime de roubo.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, E § 2º-A, I DO CÓDIGO PENAL. CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE OFENSIVA À PESSOA. 1. As hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração não equivalem a meio de consulta para esclarecimento de dúvidas da parte, na medida que objetiva apenas o aperfeiçoamento da decisão judicial sem que isso implique reexame dos fatos e fundamentos da decisão. 2. A contradição apta a fundamentar o uso dos declaratórios é a de natureza interna, decorrente contraposição da fundamentação e o dispositivo, mas não entre os fundamentos adotados pelo magistrado e a pretensão deduzida. 3.
O uso de simulacro de arma de fogo é suficiente para a configurar a elementar da "grave ameaça" do crime de roubo
, porém não justifica a incidência da qualificadora. 4. Embargos declaratórios defensivos acolhidos. Dosimetria revista. (TRF-3 - ApCrim: 50037438320204036119, Relator.: Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 14/02/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/02/2023)

Da Dosimetria
:
Requer o apelo que seja revista a dosimetria da pena aos apelantes cominadas, pois teria o magistrado exasperado a pena base com fulcro em elementos inerentes ao tipo, incorrendo em
bis in idem,
além de não ter reconhecido em benefício dos réus a presença da atenuante da confissão.

Para uma melhor análise do pleito trago à colação excerto da sentença, no ponto específico da dosimetria.

“Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal.

QUANTO AO RÉU JOSÉ BENEDITO TENÓRIO CALDAS

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade
:
Normal à espécie;
Antecedentes
:
O acusado não possui sentença condenatória transitada em julgado;
Conduta social
: Não há nos autos fatos que a desabonem;
Personalidade
:
Não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade;
Motivos do crime
:
Normais. São os relacionados com a finalidade de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que já integra o tipo penal;
Circunstâncias

do crime
: Entendo desfavoráveis por conta da agressão praticada.
Consequências do crime
: Não prejudicam o réu, tendo em vista que a
res furtiva
foi recuperada prontamente;
C
omportamento da vítima
:
Em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que há uma circunstância judicial em desfavor do acusado, fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não há atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Atento a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, II do Código Penal, em razão da fundamentação supra,
elevo a reprimenda em

1/3

(um terço)
, fixando-a em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição.

Fica, portanto, o réu
JOSÉ BENEDITO TENÓRIO CALDAS
condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, II do Código Penal, à pena total de
06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente
SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea “b”, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada ao condenado supera o limite do artigo 44, inciso I, do Código Penal, Além de o crime ter sido praticado com violência contra a pessoa.

Não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77), pois as sanções impostas superam o limite de 02 (dois) anos e não houve possibilidade legal de aplicação do artigo 44, do Código Penal.

QUANTO AO RÉU ALEXANDRE VALENTE PEREIRA

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade
:
Normal à espécie;
Antecedentes
:
O acusado não possui sentença condenatória transitada em julgado;
Conduta social
: Não há nos autos fatos que a desabonem;
Personalidade
:
Não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade;
Motivos do crime
:
Normais. São os relacionados com a finalidade de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que já integra o tipo penal;
Circunstâncias

do crime
: Entendo desfavoráveis por conta da agressão praticada.
Consequências do crime
: Não prejudicam o réu, tendo em vista que a
res furtiva
foi recuperada prontamente;
C
omportamento da vítima
:
Em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que uma circunstância judicial prejudica o acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, a saber, em

04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não há atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Atento a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, II do Código Penal, em razão da fundamentação supra,
elevo a reprimenda em

1/3

(um terço)
, fixando-a em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição.

Fica, portanto, o réu
ALEXANDRE VALENTE PEREIRA
condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, II do Código Penal, à pena total de
06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente
SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea “b”, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada ao condenado supera o limite do artigo 44, inciso I, do Código Penal, Além de o crime ter sido praticado com violência contra a pessoa.

Não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77), pois as sanções impostas superam o limite de 02 (dois) anos e não houve possibilidade legal de aplicação do artigo 44, do Código Penal.

VALOR DO DIA MULTA

Arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Não é o caso de decretar a prisão preventiva dos sentenciados.

Responderam ao processo em liberdade e, durante o
iter
processual, não se verificou qualquer intercorrência a se atribuir aos réus, que pudesse comprometer a instrução processual. De modo semelhante, não há nos autos provas de que os acusados turbaram a ordem pública local, após os fatos aqui em análise.

Assim, não havendo o preenchimento de qualquer dos critérios do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em custódia cautelar.”

Observa-se, do excerto acima, que ao elaborar a dosimetria da pena o sentenciante considerou em desfavor de ambos os apelantes a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime em razão da agressão praticada contra o irmão da vítima, ocorre que a violência física é elementar do crime do roubo e sua ocorrência só há que ser valorada em desfavor do réu quando extrapolar os limites do razoável e, no caso em apreço, não se observa o necessário excesso na conduta a levar a desconsideração do vetor.

Sobre a impossibilidade de agravamento da pena base em razão da prática de violência contra a vítima, por configurar bis in idem, é a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. BIS IN IDEM. VIOLÊNCIA EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. 1. A violência física não constitui dado acidental ou secundário no crime de roubo, mas sim, elementar, não podendo, em princípio, ser empregada como circunstância judicial, sob pena de bis in idem. 2.
A violência cometida na prática do roubo somente poderá ser considerada na fixação da pena quando extrapolar os limites previstos no tipo penal. 3. Não estando evidenciado o excesso pelo réu no momento do cometimento do crime, mostra-se indevida a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a violência e/ou grave ameaça são elementares do ilícito descrito.
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07269116720228070001 1687590, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ABRANDAMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Na dosimetria da pena na primeira instância, fixada a pena-base no mínimo legal, 4 anos, na primeira fase e mantida na segunda etapa ante a inexistência de atenuantes ou agravantes, o paciente - primário e sem antecedentes criminais - foi condenado pelo crime de roubo, à pena de 4 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, sob o argumento de que, "no caso dos autos, não obstante se tratar de crime de roubo, considerando a primariedade do réu, entendo se tratar do regime adequado à conduta do réu" . 2. A Corte local manteve o regime semiaberto porque "o delito ocorreu em plena luz do dia, contra vítima mulher que caminhava próximo à praia, local de lazer público, revelando audácia o que faz merecer maior reprovabilidade de suas condutas e uma terapêutica penal mais rigorosa", bem como o fato de "[ter] empreg[ado] vis corporalis para a obtenção do bem". 3. O fato de se tratar de vítimas mulheres, por si só, não deve servir para denotar maior reprovabilidade do delito, uma vez que, no caso dos autos, de tudo o que foi narrado nas peças processuais, não se extrai que nenhuma grave violência, de qualquer natureza, haja sido praticada contra elas. Caso o réu houvesse cometido algum delito contra a dignidade sexual das ofendidas, responderia ele, criminalmente, pelo respectivo ato. Logo, não é razoável entender como elemento acidental, a fim de fixar regime mais gravoso que o definido pelo quantum de pena, o simples fato de as vítimas serem do sexo feminino. De igual modo, o fato de o delito haver sido praticado "à luz do dia" tampouco se afigura como circunstância idônea acidental, apta a gerar o aumento da reprimenda-base. Por fim,
o uso de vis corporalis é inerente ao tipo penal de roubo, cuja elementares a subtração de coisa alheia mediante violência ou grave ameaça
. 4. A instância de origem não apontou nenhum elemento dos autos que, efetivamente, comprovasse a real exigência de fixação do modo inicialmente mais gravoso para o cumprimento da pena, pois a gravidade excepcional do delito não se sustenta. Nesse sentido, o fundamento apresentado não se reveste da devida idoneidade para sustentar a fixação do regime mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, conforme dicção das Súmulas n. 440 do STJ, 718 e 719 do STF . 5. Ordem concedida apenas para fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena. (STJ - HC: 465067 SP 2018/0211290-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019)

Assim, deve ser dado provimento ao pleito, passando a pena de ambos os apelantes, na primeira fase da dosimetria, ao mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado afirmou inexistirem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Contudo, constata-se que houve confissão de ambos os apelantes tanto em sede inquisitorial quanto judicial, ainda que de forma qualificada, e o STJ já consolidou tal entendimento através do Tema 1194, onde definiu que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) deve ser aplicada sempre que o réu admitir a autoria, independentemente de a confissão ter sido usada para convencer o juiz ou se há outras provas nos autos, razão pela qual tenho por reconhecer em favor dos apelantes a atenuante da confissão, porém, sem promover redução da pena uma vez que esta passou ao mínimo legal, aplicando ao caso a Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena a patamar inferior ao mínimo em razão de atenuantes genéricas, e cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo pleno do STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, incide a majorante relativa ao concurso de pessoas, razão pela qual a aplico, no percentual de 1/3, adotado pelo magistrado singular e determinado pelo diploma legal, passando a pena dos apelantes a ser de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme determina o art. 33, § 2º, b, do CP, ressaltando não caber a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP, não havendo que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade uma vez que este já foi concedido em sentença.

Assim, ante a redução da pena dos ora apelantes, suas penas passarão a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ante ao exposto, reconhecendo que os apelantes concorreram para a infração penal pela qual foram condenados, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou os isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
passando as respectivas penas a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 29/05/2026